Tribunal: TJDFT
Processo: 0024431-17.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ART. 28 DA LEI DISTRITAL No 239/1992. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA VOLTADA A IMPEDIR O COMETIMENTO DE FRAUDE CONTRA O TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DE PASSAGEIROS. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. RE 661.702/DF (TEMA 546). JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS. APREENSÃO DE VEÍCULO. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA MULTA E DEMAIS ENCARGOS DECORRENTES DA INFRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DUPLA NOTIFICAÇÃO. SÚMULA 312 DO STJ. ARTS. 280, 281 E 282 DO CTB. VÍCIO. INVALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
1. Segundo o STF, no RE 661.702/DF (tema 546), julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, a previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo é constitucional, porém, o condicionamento da liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração não o é.
2. Configurada a infração atinente à fraude contra o serviço público de transporte coletivo urbano, aplicável as penalidades estipuladas no art. 28 da Lei Distrital no 239/1992. No entanto, a liberação de veículo apreendido não pode estar condicionada ao pagamento de multas e demais encargos decorrentes de infração.
3. O DFTRANS, antigo DMTU/DF, na qualidade de autarquia distinta do DETRAN, possuía a prerrogativa legal de aplicar multas quando do exercício do poder de polícia da Administração Pública, motivo pelo qual não há que se falar em ilegitimidade da autoridade autuante.
4. Quanto à alegação do autor de não ter praticado a conduta indicada no auto de infração, não se pode olvidar que os atos administrativos são dotados de presunção de legitimidade e veracidade, acarretando, para quem os questiona, o ônus de comprovar a existência de eventual vício. Por consectário, cabia ao autor comprovar que, de fato, não cometeu a conduta descrita no auto de infração, o que não ocorreu no feito.
5. É necessária a dupla notificação para imposição de multa de trânsito, a notificação da autuação e a da aplicação da pena decorrente da infração, com o fim de assegurar a ciência do infrator acerca da imposição da penalidade e de possibilitar o contraditório e a defesa no processo administrativo instaurado com o fito de aplicação da sanção (arts. 280, 281 e 282 do CTB, e Súmula 312 do STJ).
5.1. Considerando que não houve aposição da assinatura do condutor do veículo no auto de infração, necessário o envio da notificação de autuação no prazo e na forma legalmente previstos, porém, os réus não se desincumbiram de demonstrar que o fizeram, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 (art. 333, II, do CPC/1973), em razão da impossibilidade de o autor comprovar fato negativo.
6. Apelação provida.